Tribunal: STF
Processo: RHC 262276
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por David Vital Baldini contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 968.194/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, §1º, I, da Lei n. 11.343/06. O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta pelo paciente, para reduzir as penas ao patamar de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.



    Neste recurso (e-doc. 42), a defesa sustenta a nulidade das provas obtidas no momento do flagrante. Aponta que as substâncias ilícitas foram apreendidas durante o cumprimento de mandado de busca domiciliar em veículo que estava estacionado a mais de cem metros da casa do paciente. 



    Ressalta que a ordem judicial não fez menção ao veículo e que este não estava estacionado na residência, e tampouco pertence ao paciente. Afirma que os policiais realizaram a busca e apreensão no veículo apenas baseando-se em informações de denúncias anônimas, não realizando quaisquer diligências anteriores para apurar a veracidade.



    Requer, ao final, a exclusão da prova obtida de maneira ilícita e a consequente absolvição do paciente.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL E DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/88. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. NÃO OCORRÊNCIA. DINÂMICA DOS FATOS QUE NÃO PERMITE A CONCLUSÃO SUGERIDA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADAS SUSPEITAS EVIDENCIADAS. ABSOLVIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (e-doc. 65)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. BUSCA VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, em razão da ausência de ilegalidade na busca veicular. 2. O paciente foi condenado por tráfico de drogas, com base em apreensão de substâncias ilícitas em veículo estacionado próximo à sua residência, durante cumprimento de mandado de busca domiciliar. 3. A defesa alega nulidade das provas obtidas, sustentando que a busca foi motivada exclusivamente por denúncias anônimas, sem diligências prévias para verificar a veracidade das informações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a busca veicular, motivada por denúncia anônima especificada, é válida e se constitui prova lícita para fundamentar a condenação por tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência desta Corte reconhece que a denúncia anônima, quando suficientemente especificada, constitui fundada suspeita apta a legitimar a busca veicular, sem necessidade de mandado judicial. 6. No caso concreto, a busca veicular foi precedida de denúncia anônima que indicou modelo e marca do veículo supostamente utilizado pelo acusado para tráfico de entorpecentes, justificando a ação policial. 7. A busca veicular é equiparada à busca pessoal, não exigindo mandado judicial, desde que haja fundada suspeita de crime, conforme entendimento consolidado nos precedentes desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A denúncia anônima, quando suficientemente especificada, constitui fundada suspeita apta a legitimar a busca veicular. 2. A busca veicular é equiparada à busca pessoal, não exigindo mandado judicial, desde que haja fundada suspeita de crime". (e-doc. 36)  



    Com efeito, no STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 



    Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a apontada ilegalidade da busca veicular sob a seguinte fundamentação:



    Ressalta-se, inicialmente, que a aventada prova ilícita deve ser afastada, e isto porque não há nulidade na apreensão dos insumos (cafeína e lidocaína), dentro do veículo de posse do acusado, posto que a ocorrência se iniciou devido às informações anônimas e o réu estava em situação de flagrância , razão pela qual estava autorizado o ingresso no seu automóvel (art. 5º, XI, CF/88). Não há qualquer motivo para se colocar em dúvida a narrativa dos policiais militares que atenderam a ocorrência, posto que não tinham qualquer motivo para prejudicar o réu. Desta forma, a alegação de nulidade por violação de domicílio (ao ingressar no veículo), deve ser afastada. Inicialmente, porque conforme o depoimento dos policiais envolvidos na diligência que resultou na apreensão dos produtos químicos destinados à preparação de drogas, havia informação anônima no sentido de que o réu estaria praticando o nefando comércio utilizando-se, inclusive, de um veículo astra no implemento do seu “negócio”. Esse motivo configura a exigência capitulada no art. 204, § 1º, do CPP, a saber, a demonstração de fundadas razões para a busca veicular, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio. O consequente ingresso no veículo, portanto, é mero corolário lógico do início flagrancial e encontra-se amplamente justificado na fundada suspeita decorrente das informações anônimas recebidas pelos policiais. Note-se, que os policiais, munidos de um mandado de busca e apreensão ingressaram na residência do réu, com o consentimento, inclusive, de sua genitora, para verificarem a veracidade das informações anônimas no sentido de que o réu estaria traficando drogas, ocorre, que na residência foram localizadas a importância de R$ 490,00 em espécie e folhas de papel contendo anotações de contabilidade características da mercancia ilícita e, próximo à residência se encontrava estacionado o veículo Astra (também mencionado nas informações anônimas), oportunidade em que os diligentes policiais encontraram, no seu interior, quatro sacos plásticos contendo a mistura de cafeína e lidocaína, produtos utilizados na preparação de drogas. 



    (...)



    No caso concreto restou devidamente justificada a fundada suspeita. Além da denúncia recebida, o réu trazia em seu veículo, como já exaustivamente mencionado, produtos capazes de serem empregados na preparação de drogas. Enfim, a denúncia anônima é suficiente para justificar diligências da polícia, dentre elas a busca veicular. Portanto, afasto a tese de nulidade do processo.



    (...)



    O art. 244 do Código de Processo Penal dispõe que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 



    Ainda, nos termos da jurisprudência desta Corte, "ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime" (AgRg no HC n. 913.154/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024). 



    Da análise dos trechos colacionados, verifica-se que o Tribunal de origem reconheceu a legalidade da busca veicular, porquanto precedida de denúncia anônima especificada, indicando modelo e marca de veículo automotor supostamente utilizado pelo acusado para traficância de entorpecentes. 



    Dessa forma, conclui-se que o entendimento do acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, no sentido de que a denúncia anônima, quando suficientemente especificada, consiste em fundada suspeita apta a legitimar a busca.



    (...)



    Como visto na decisão agravada, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a denúncia anônima, quando suficientemente especificada, consiste em fundada suspeita apta a legitimar a busca, tal como ocorreu na hipótese dos autos, em que a busca veicular foi precedida de denúncia anônima que indicou modelo e marca de veículo automotor supostamente utilizado pelo acusado para traficância de entorpecentes”. (e-doc. 36, p. 2-7, grifei)



    Pelo que há no julgado emanado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    De fato, os policiais, ao cumprirem mandado de busca e apreensão na residência do paciente e “próximo à residência se encontrava estacionado o veículo Astra (também mencionado nas informações anônimas), oportunidade em que os diligentes policiais encontraram, no seu interior, quatro sacos plásticos contendo a mistura de cafeína e lidocaína, produtos utilizados na preparação de drogas”. 



    Com efeito, sobre a abordagem policial em via pública anoto que esta Corte já teve oportunidade reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023)



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23-10-2023)  



    Do voto proferido por Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, Relator no citado RHC 229.514, colho o seguinte trecho que bem externa a compreensão da Corte acerca do tema:  



    “Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão “fundada suspeita”, autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial.



    Evidentemente, “a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, ‘blusão’ suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder”. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002)



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.



    Conforme afirma Aury, ao inserir a busca pessoal em via pública em posição interior à da busca domiciliar, “a generalidade da “fundada suspeita” até pode autorizar uma busca pessoal em via pública, mas jamais a busca domiciliar, na medida em que se esvaziaria a tutela constitucional e convencional do domicílio. Não se pode igualar a proteção do domicílio (que é asilo inviolável do indivíduo, na dicção da Constituição) com a proteção da integridade física de quem está em via pública. São níveis diferentes de tutela e proteção. Obviamente, a busca domiciliar exige muito mais em termos de legitimação dos agentes estatais.” (LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 16ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 619.)



    Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.



    É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional.



    Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas.



    Importante frisar que, conforme inúmeros precedentes desta Corte, é minha posição pessoal a defesa ininterrupta dos direitos fundamentais contra o abuso do poder do Estado, evidenciado no exercício da atividade policial e de persecução penal”.



    Demais disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade da prova obtida pela busca veicular, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente